Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-08.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de mitigar as próprias perdas (duty to mitigate the loss) diz respeito à obrigação do credor de ingressar com a medida cabível tão logo tome ciência da mora do devedor, a fim de satisfazer o seu crédito e não aumentar o valor da dívida. Para fins de incidência dessa teoria, segundo orientação do STJ, faz-se necessário demonstrar, além da demora no exercício do direito de ação, que o credor tenha violado alguns dos deveres anexos ao contrato, promovendo condutas ou se omitindo diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor.
2. Considerando que a simples demora na cobrança do crédito não é causa suficiente capaz de caracterizar violação à boa-fé objetiva, tem-se por inaplicável a teoria do duty to mitigate the loss para fins de redução dos encargos moratórios.
3. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e certa, a correção monetária e os juros de mora incidem desde a data do vencimento da nota promissória, conforme art. 397 do CC.
4. Recurso conhecido e desprovido.